Tribunal: TJBA
Processo: 8059123-37.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8059123-37.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA Advogado(s): SIGISFREDO HOEPERS APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. DETRAN/BA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDÍCIOS DE FRAUDE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA AÇÃO ANULATÓRIA CONTRA TERCEIROS. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O interesse processual configura-se pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional para a situação concreta deduzida em juízo. 2. Compete ao DETRAN verificar a autenticidade da documentação e a legitimidade da propriedade nos atos de transferência veicular, respondendo objetivamente por danos decorrentes de omissão nesse dever. 3. É desnecessário o ajuizamento de prévia ação anulatória em face de terceiros quando há indícios suficientes de fraude documental, sob pena de criar indevido óbice ao acesso à justiça. 4.Configurado o interesse processual impõe-se anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8059123-37.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante LOCALIZA RENT A CAR SA e, como Apelado, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora